Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO EM “CONSIGNAÇÃO”. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR APURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PARA SOLUÇÃO DE DEMANDA ELEMENTAR. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL RECONHECIDO. REPARAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEQUENO REPARO NO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA ALTERADA APENAS EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo aviado pela empresa ré, tendo por objeto a correção do valor da condenação à obrigação de pagamento imposta na sentença apelada, de R$ 13.607,00 para R$ 13.525,00, concernente à venda do veículo descrito na peça de ingresso (entregue pelo autor à ré para o procedimento de venda, sem que houvesse o repasse do montante apurado). A recorrente postula sejam deduzidas as despesas com serviços autorizados pelo recorrido durante o período no qual o veículo esteve sob sua guarda, condicionando-se o pagamento, todavia, à entrega do DUT. Pugna, ainda, pela exclusão do dever de reparação por danos morais.
2. Consta dos autos que o autor, ora recorrido, entregou o seu veículo à ré, ora recorrente, para venda em consignação, sendo que esta, por sua vez, não providenciou a transferência do bem para o adquirente, tampouco repassou o preço ajustado ao autor.
3. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, § 1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão de trânsito competente. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade (DUT) sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. É fato incontroverso que a recorrente aceitou intermediar a venda do veículo a terceiro; igualmente certo que a venda aconteceu; também resta claro dos elementos de prova que a ré e recorrente não repassou o valor da venda ao autor e recorrido, pessoa que havia procedido à entregue do automóvel e que figura como parte no “contrato de consignação de veículo” assinado com a ré. A recorrente alega que não entregou o valor ao recorrido porque o veículo estava em nome de terceiro estranho à lide (Luciana Gomes de Oliveira) e que o autor ostentava procuração deste terceiro, mas cujo prazo de validade estaria vencido.
5. No curso do processo a procuração em tela foi atualizada e ainda assim a situação não restou resolvida pela ré/recorrente.
6. Ab initio, esclareça-se haver módica controvérsia quanto ao valor devido em relação ao preço do veículo, tendo em vista que a r.sentença condenou a ré ao pagamento do importe de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) e o recorrente postula que a quantia seja definida em R$ 13.525, 00 (treze mil, quinhentos e vinte e cinco reais), a revelar, portanto, uma irrisória diferença. Nesse ponto, com razão a recorrente, pois demonstra que a pequena diferença residiria no abatimento de serviços devidamente autorizados pelo autor “consignante”.
7. Em relação à entrega do DUT, tenho por inexistente a controvérsia, pois, apesar de não constar no dispositivo da sentença, a Magistrada sentenciante esclareceu que a obrigação de encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade (DUT), é do antigo proprietário, conforme art.134, do CTB. Lado outro, trata-se de condição que deve perfeitamente ser apresentada e exigida por ocasião do cumprimento da sentença, caso persista sem solução voluntária o conflito estabelecido entre as partes.
8. Quanto ao dano moral, cuja indenização reparatória pretende a recorrente ver afastada, vejo justo e necessário manter a sentença recorrida, neste particular aspecto. O autor teve que propor a presente ação para que houvesse solução em uma simplória demanda. O feito chegou a ser suspenso em vista da possibilidade de composição entre as partes, mas isso não aconteceu, o que está a indicar que até hoje o autor não recebeu o valor da venda do veículo, pelo menos isso não está claro no processo.
9. A ré vendeu um automóvel que não é seu e não repassou o preço a quem de direito e foi necessário ajuizar ação judicial para o cumprimento de um dever elementar. É o típico caso de indenização, não apenas pelo descumprimento contratual, mas com base na teoria do desvio produtivo, porque o autor teve de dispender tempo desnecessário para resolver um simples entrevero.
10. O valor da indenização não merece reparo. Foi arbitrado em valor até módico e não houve recurso do autor para sua majoração, razão pela qual, a meu sentir, mostra-se razoável e proporcional, não indicando a possibilidade de enriquecimento sem causa do credor/recorrido.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para pequeno ajuste no valor referente à obrigação de pagamento que deve ser cumprida pela recorrente, que passa a ser R$ 13.525, 00 (treze mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Sem condenação em custas e honorários, pois não há recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).